Tribunal: TJDFT
Processo: 0744898-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. REQUISITO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As hipóteses de deferimento liminar da ordem de despejo estão enumeradas no art. 59, §1o, da Lei 8.245/91 e sempre condicionada à prestação de caução correspondente a três meses de aluguel:
2. A exigência da contracautela se justifica para resguardar o locatário de eventuais prejuízos na eventualidade de improcedência do pedido.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.